Tribunal: STF
Processo: HC 181668
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Deficiência na instrução do writ.
    1. Trata-se de habeas corpus, sem pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça é apontado como autoridade coatora.
    2. De próprio punho, a parte impetrante insurge-se contra a interrupção do prazo para concessão de novos benefícios executórios em razão da prática de falta grave durante o cumprimento da pena.
    3. Decido.
    4. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia de nehum documento que permita a exata compreensão da controvérsia. De modo que não é possível examinar eventual possibilidade de concessão da ordem, ainda que de ofício.
    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    6. Determino, contudo, o envio de cópia integral do pedido à Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator